Tribunal: TJBA
Processo: 0501571-84.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501571-84.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE JORGE SANTOS DA SILVA Advogado(s): APELADO: EVONILDO CERQUEIRA DE JESUS Advogado(s): MARCELO BOMFIM DE CARVALHO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de reintegração de posse, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de inércia da parte autora. Consta que, diante da impossibilidade de contato com o autor, a Defensoria Pública, que o representa, requereu sua intimação pessoal. O juízo de origem indeferiu o pedido e, após decorrido o prazo de 60 dias sem manifestação, extinguiu o feito, rejeitando também os embargos de declaração opostos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono pressupõe a intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se o juiz está vinculado ao deferimento da intimação pessoal requerida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 186, § 2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora, como condição indispensável à validade da decisão extintiva. 4. O art. 186, § 2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de determinar a intimação pessoal do assistido da Defensoria Pública, quando requerida pelo órgão e quando o ato processual depender de providência exclusiva da parte patrocinada, não se tratando de faculdade do juiz. 5. A negativa de intimação pessoal, apesar de expressamente solicitada pela Defensoria Pública, viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, especialmente quando demonstrada a impossibilidade de contato com o assistido por meios institucionais. 6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal da parte antes da extinção do feito por abandono, como forma de resguardar o devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. O juiz está vinculado ao deferimento da intimação pessoal requerida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 186, § 2º, do CPC, quando o ato processual depender de providência exclusiva da parte assistida. 3. A ausência de intimação pessoal da parte autora assistida pela Defensoria Pública obsta a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0501571-84.2018.8.05.0039, de Camaçari, em que figuram, como apelante, José Jorge Santos da Silva e, como apelado, Evonildo Cerqueira de Jesus. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça